Tribunal: TJSP
Processo: 2077429-48.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Comodato
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Rescisão de sentença de procedência proferida em ação de reintegração de posse – Alegação de prova nova (NCPC, art. 966, VII) – Da documentação atribuída de prova nova pela autora, apenas o documento intitulado de Levantamento Sócio-Econômico Habitacional, expedido pela Prefeitura Municipal do Guarujá, comporta eventualmente essa caracterização, mas que, convivendo com as

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Rescisão de sentença de procedência proferida em ação de reintegração de posse – Alegação de prova nova (NCPC, art. 966, VII) – Da documentação atribuída de prova nova pela autora, apenas o documento intitulado de Levantamento Sócio-Econômico Habitacional, expedido pela Prefeitura Municipal do Guarujá, comporta eventualmente essa caracterização, mas que, convivendo com as demais provas apresentadas na ação possessória, não tem a força necessária para ser capaz de pronunciamento favorável a seu favor, como exigido no NCPC, art. 966, VII – Prevalência da sentença rescindenda - Ação rescisória julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2077429-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é autora IZABEL
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é ré GUIOMAR COSTA
FREIRE SAMPAIO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação
rescisória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
2
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000
Autora: Izabel Pereira dos Santos
Ré: Guiomar Costa Freire Sampaio
Comarca de Guarujá 4a Vara Cível
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13257
AÇÃO RESCISÓRIA
Rescisão de sentença de
procedência proferida em ação de reintegração de posse
Alegação de prova nova (NCPC, art. 966, VII)
Da
documentação atribuída de prova nova pela autora, apenas
o documento intitulado de Levantamento Sócio-Econômico
Habitacional, expedido pela Prefeitura Municipal do
Guarujá, comporta eventualmente essa caracterização, mas
que, convivendo com as demais provas apresentadas na
ação possessória, não tem a força necessária para ser capaz
de pronunciamento favorável a seu favor, como exigido no
NCPC, art. 966, VII Prevalência da sentença rescindenda
- Ação rescisória julgada improcedente.
Izabel Pereira dos Santos ajuizou AÇÃO RESCISÓRIA
em face de Guiomar Costa Freire Sampaio, com fulcro no art. 966, VII, do Novo
CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da
Comarca do Guarujá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse que a
ora ré ajuizou em face da ora autora, processo número 1002850-35.2014.8.26.0223.
Alega a autora, em síntese, que pela prova nova, que
ignorava, consistente em “levantamento sócio econômico habitacional” de
01/04/2000, e declaração municipal obtida em 14/05/2018, o seu falecido marido,
José Roberto dos Santos, era o responsável pelo imóvel objeto da Matrícula 62549
do CRI do Guarujá, “evidenciado que o mesmo nunca pactuou comodato com a ré e
que praticou atos animus domini”. Pede a procedência “para rescindir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
3
mencionada sentença, proferindo novo julgamento do processo, restituindo a posse
do imóvel a favor da autora e, por fim declarar que a mesma adquiriu o domínio do
imóvel objeto desta demanda, em decorrência da posse prolongada no tempo e
revestida dos demais requisitos legais”.
A ré, citada (fls. 350), não ofertou resposta (fls. 351
certidão).
É o relatório.
Passo ao julgamento do feito, nos termos do art. 355, I, do
NCPC, em razão de não haver necessidade de produção de outras provas acerca dos
fatos discutidos no presente processo, suficientes que são as provas documentais
apresentadas; no mais é matéria de direito.
Fundamentando no artigo 966, VII, do Novo CPC, pede a
autora rescisão da sentença por cópia a fls. 278/281, proferida pelo juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Guarujá, processo número 1002850-35.2014.8.26.0223, que
julgou procedente a ação de reintegração de posse que a ré lhe ajuizou, e na qual
fora deferida liminar, suspensa por A.I., deste que, por desprovido (fls.263/267),
seguiu-se com ordem judicial para cumprimento da liminar de reintegração (fls. 225,
214-princ.) que foi cumprida (fls.260/262, 249/251-princ.).
Para tanto, alega que, pela prova nova que ignorava, José
Roberto dos Santos, seu falecido marido, era o responsável pela propriedade,
“evidenciado que o mesmo nunca pactuou comodato com a ré e que praticou atos
animus domini”.
E os documentos novos a amparar a pretensão autoral são: 1)
Levantamento Sócio Econômico Habitacional datado de 01.04.2000 em nome de
José Roberto dos Santos (fls.290), e Declaração da Secretaria Municipal de
Habitação datada de 14.05.2018, expedida a requerimento da autora (fls.291), ambos
os documentos expedidos pela Prefeitura Municipal do Guarujá; e, 2) declaração da
companhia de energia elétrica, datada de 29/03/2019 e 17.04.2019, constando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
4
autora como titular da instalação no período de 30.04.2007 a 06.02.2018 (fls.
287/288 e 313/314).
Dispõe o art. 966 do Novo CPC: “A sentença de mérito,
transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável.
A respeito da prova nova objetada no NCPC, art. 966, VII,
ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 966, VII, do Novo CPC, prevê
que para a prova ser nova ela deve ser obtida pelo autor depois do trânsito em
julgado da decisão que se busca rescindir. Há alteração da redação do revogado
art. 485, VII, do CPC/1973, que indica a obtenção após a prolação da sentença
para qualificar a prova como nova. Os dois dispositivos são criticáveis, porque,
conforme ensina a melhor doutrina, o momento adequado para qualificar uma
prova como nova é o último momento em que seria lícita a sua produção no
processo originário. O art. 966, VII, do Novo CPC, deve ser lido como momento
posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque
numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e
comprovando-se que, antes de seu julgamento, a parte tomou conhecimento da
existência do documento ou passou a poder utilizá-lo, não o juntando aos autos,
perderá o direito à ação rescisória. O mesmo se diga quanto à prova oral e
pericial, considerando-se possível, nesse momento, o tribunal converter o
julgamento em diligência, para a produção de tais meios de prova. (...) Para o
cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só,
assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale
a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de
convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em
sentido contrário ao julgamento rescindido (STJ, AR 3.444/PB, 3a Seção, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.08.2007, DJ 27.08.2007), ainda que isso não
resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
5
melhore sus situação anterior” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo
por artigo, 3a edição, 2018, Editora JusPODIVM, pág. 1634 - g.n.)
Rodrigo Barioni ensina que: “É necessário que a prova seja
nova, no sentido de não ter sido utilizada no processo anterior. O termo 'nova' não
se refere ao momento de sua formação. É imprescindível, ainda, que o autor não
tenha conseguido produzir essa prova no processo matriz por causa externa à sua
vontade: seja porque desconhecia a prova, seja porque, embora sabendo de sua
existência, não pôde utilizá-la.” (Breves comentários ao novo Código de Processo
Civil - Coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015. Pág. 2154)
Na jurisprudência o entendimento da conceituação de prova
nova é o seguinte:
“Agravo interno - Decisão do Relator que indeferiu a
petição inicial de ação rescisória, julgando extinto o
processo, sem exame de mérito - Inconformismo

Desacolhimento
-
Pretensão
amparada
em
provas
constituídas após o trânsito em julgado da ação rescindenda
- O conceito de "prova nova", trazido pelo art. 966, XII, do
CPC, que não diz com o momento de sua formação, mas
com sua inacessibilidade no curso do processo, em que
pese constituída Fatos supervenientes trazidos na exordial
que não se enquadram nesse conceito e, no mais, não se
revelam suficientes para assegurar o resultado positivo
Sentença rescindenda que se baseou em outros elementos
Ausência de interesse de agir (adequação) que justifica o
indeferimento da exordial - Decisão confirmada - Recurso
desprovido”.
(Agravo
Interno
no
2189369-18.2019.8.26.0000/50000 - 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial
Relator Grava Brazil j. em
29.10.2019 g.n.)
“AÇÃO RESCISÓRIA. Bragança Paulista. Ação ambiental.
Área de preservação permanente. Nascente. LF no 4.771/65,
art. 2o, 'c'. Intervenção. Demolição das construções e recomposição
ambiental. 1. Ação rescisória. Violação à norma jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
6
Diversamente do que alega o autor, a sentença e o acórdão
baseiam-se no laudo de vistoria do DEPRN de 4-6-1998, no
parecer técnico no 15/02 da SABESP e no relatório de
vistoria técnica do DEPRN de 7-3-2009. As decisões são
fundamentadas e a falta de documento essencial para
atestar a existência de APP no imóvel (que não é o caso dos
autos), não constitui violação manifesta à norma jurídica, a
teor do art. 966, V do CPC. 2. Ação rescisória. Erro de fato.
O art. 966, § 1o do CPC prevê que “há erro de fato quando
a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente
ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado”. A existência ou não de área de preservação
permanente no imóvel trata-se de fato controvertido
(questão principal da ação), que foi debatido no curso da
lide e analisado pelo juiz, não configurando o erro de fato
nos termos do art. 966, VIII e § 1o do CPC. Ademais, a
sentença e o acórdão foram fundamentados em laudos
técnicos de órgãos públicos (que não são considerados
unilaterais e foram submetidos ao contraditório) e, instado
para especificar provas, Djalma limitou-se a pedir a
realização de audiência de conciliação, não havendo que se
falar em dispensa de prova pelo órgão julgador. 3. Ação
rescisória. Prova nova. A “prova nova” a que se refere ao
art. 966, VII do CPC é aquela já existente ao tempo do
processo em que proferida a decisão objeto de rescisória,
mas cuja existência se ignorava ou que por algum motivo
não pode fazer uso a parte. Não há como dizer que a
vistoria feita pela CETESB (Relatório de Inspeção CETESB
no 1797951 de 17-7-2018) no cumprimento de sentença seja
considerada “prova nova” nestes estritos termos; porém, o
caso dos autos admite seja tal conceito visto com largueza,
em especial por se tratar de vistoria realizada pelo órgão
ambiental competente para a aprovação do projeto de
recuperação ambiental e pelo fato de a condenação ser
justamente a demolição das construções em área de
preservação permanente do imóvel (que precisa existir) e
sua recomposição. Por este motivo a ação rescisória deve
ser recebida, passando-se à análise do mérito. 4. Mérito. A
sentença e o acórdão objeto da rescisão estão
fundamentados em diversos laudos e vistorias dos órgãos
ambientais que afirmaram a ocupação da área protegida. As
decisões
impugnadas
na
rescisória
possuem
sólida
fundamentação (em laudos técnicos e na confissão da
parte), não restando infirmada pelo singelo Relatório de
Inspeção CETESB no 1797951 de 17-7-2018, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
7
fundamentação é baseada, quase que inteiramente, nas
conclusões dos estudos apresentados pelo executado no
cumprimento
de
sentença
(parecer
técnico,
laudo
hidrogeológico e de caracterização ambiental). Não há
razão para a rescisão pleiteada, como se outra apelação
fosse. Ação rescisória improcedente”. (Ação Rescisória no
2022307-50.2019.8.26.0000 - Grupo Especial de Câmaras de
Direito Ambiental Relator Torres de Carvalho j. em
31.10.2019 g.n.)
Dos documentos apresentados pela autora como sendo
“prova nova”, vê-se que somente o primeiro, qual seja a Levantamento Sócio
Econômico Habitacional datado de 01.04.2000 em nome de José Roberto dos Santos
é que poderá eventualmente ser assim considerado, haja vista que as declarações
expedidas pela municipalidade e pela concessionária de energia elétrica,
respectivamente, são documentos que poderiam ter sido obtidos no curso da ação,
bastando que a autora as requeresse, tal como as requereu após o julgamento, não
cuidando, então, de prova já existente no curso da ação, mas prova produzida
posteriormente ao trânsito em julgado em 07/04/2017.
No
que
tange
ao
“Levantamento
Sócio-Econômico
Habitacional”, por cópia a fls. 290, é documento em que coletados dados pela
Municipalidade com objetivo de cadastramento de ocupantes de áreas na
municipalidade, e pelo enfocado documento há registro de que o falecido esposo da
ora autora, José Roberto dos Santos, ocupava o imóvel, o qual, conforme também
registrado, não era residencial e nem comercial, estando consignado no campo 2.1
USO DO IMÓVEL o item 9 Outros.
O retro documento atribuído de “prova nova”, apresentado
pela autora, expedido pela Prefeitura Municipal de Guarujá, não tem, todavia, a
força necessária para, na dicção da norma do NCPC, art. 966, VII, ser “... capaz, por
si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”, de demonstrar que o imóvel
objeto da ação de reintegração de posse era de fato objeto de posse com ânimo de
dono por parte de seu marido, falecido em 16/07/2004 (fls. 237), e destinado à
moradia residencial, à medida que só demonstra que ele fora a pessoa identificada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
8
com o lote 0047 da Quadra 0031, no bairro 06, tanto que não consta nada assinalado
no campo 2.4 TEMPO DE MORADIA DA FAMÍLIA.
E tal “prova nova” não é inédita, nem temporalmente, mas
convivente com os demais elementos de prova apresentados nos autos, tais como
faturas de concessionárias de serviços públicos, e outras correspondências, afora a
prova oral, caracterizando até complementação de provas, situação a que rescisória
não se presta:
Nesse sentido:
“Consoante cediço nesta Corte, a "violação a literal disposição
de lei" que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do
disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973, é a
flagrante, teratológica. SOB ESSA ÓTICA, A RESCISÓRIA
NÃO SE PRESTA À VERIFICAÇÃO DA BOA OU MÁ
VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AO REEXAME DA
PROVA PRODUZIDA OU A SUA COMPLEMENTAÇÃO.”
(AgInt no REsp 1341284/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
17/09/2018.
“A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que A
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA A
CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA SENTENÇA,
APRECIAÇÃO DE MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU
DE REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS, TAMPOUCO
PARA
COMPLEMENTÁ-LA.”
(REsp
1725409/MG,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/03/2018, DJe 13/11/2018.
Assim sendo, em decorrência da inviabilidade da prova
documental de pronunciamento favorável à autora, emerge prevalente o
fundamentado na sentença rescindenda: “Nota-se, portanto, da análise da
constestação, que a ré não apresentou qualquer justificativa para a sua ocupação.
Não impugnou a alegação de que o contrato de comodato foi firmado com o seu
falecido marido, para que ele ali residisse com a família.” (fls.280).
Nessa quadra, mostra-se correta e lógica a conclusão da
sentença rescindenda que julgou procedente a ação de reintegração de posse que a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2077429-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13257 - GC
9
ajuizou em face da autora.
Do exposto, pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTE a
presente ação rescisória, arcando a autora com custas e despesas processuais, observando-
se gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o, e descabendo honorários advocatícios pela
inércia da ré em apresentar contestação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)